Tribunal: TJMT
Processo: 1031916-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031916-36.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CONCEICAO PINTO PEREIRA - CPF: 106.675.471-34 (RECORRIDO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. LICENÇA PRÊMIO. SERVIDOR APOSENTADO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo Interno. Decisão monocrática que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por se tratar de servidora ativa.

2. Aposentadoria. Fato superveniente à decisão monocrática.

3. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Cobrança formulado por Conceição Pinto Pereira em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando, inicialmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que a parte ré, ora Agravada, promova a imediata implantação da licença prêmio e realize o pagamento dos valores correspondentes aos 9 (nove) meses de proventos. No mérito, postulou a pela confirmação da liminar com a concessão da isenção de desconto de imposto e outras deduções.

Na exordial, a Agravante informa que ingressou administrativamente com pedido de pagamento de licença prêmio, o chamado “quinquênio” adquirido nos longos anos de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, acumulando o direito a 10 (dez) meses, sendo inicialmente aprovado o pagamento de 09 (nove) meses, cujo valor apurado foi de R$ 42.311,07 (quarenta e dois mil trezentos e onze reais e sete centavos) e após negado o pagamento.

A liminar vindicada foi indeferida foi indeferida (ID. 55467990).

Em sede de contestação, o Agravado aduziu a impossibilidade de conversão da licença prêmio em espécie, por se tratar de servidora ativa, com 02 (dois) vínculos com o Estado de Mato Grosso.
Esclareceu que indenização pretendida se refere ao vínculo 01, no qual, ainda, está na ativa (Id. 55467995).

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme documento ID no. 10285367, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o Agravado, nas razões recursais, aduziu, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá e a necessidade de revogação da gratuidade de justiça da Agravante. No mérito, aduziu a inexistência ao direito da conversão da licença prêmio em espécie, por se tratar de servidora ativa.

A Decisão Monocrática proferida no ID. 70604985, conheceu do recurso inominado interposto pelo Agravado, e deu-lhe provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a Agravante interpôs Agravo Interno pelo qual informa fato superveniente, consistente na confirmação da aposentadoria da Recorrente pelo ato governamental n. 11865/2020, em 16.12.2020, razão pela qual sustenta fazer jus ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, relativo aos quinquênios de 01.03.1980 a 28.02.1985, 01.03.1985 a 28.02.1990 e 01.03.1990 a 28.02.1995, totalizando 09 (nove) meses (Id. 71691465).

Contrarrazões pela manutenção da decisão (Id. 73003953).

Quando o processo ainda estava no e. Tribunal de Justiça, o
Parquet
manifestou-se pela sua não intervenção (Id. 61919097).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs a demanda visando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas.

A decisão monocrática agravada reformou a sentença, sob o fundamento de que é indevida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público ativo, uma vez que há possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentadoria.

Nos mesmos termos fundamentado na decisão monocrática, entendo que a conversão em pecúnia de licença prêmio ao servidor ativo não é possível, especialmente, porque a licença-prêmio por assiduidade foi criada para premiar o servidor assíduo e disciplinado com a possibilidade de se ausentar de suas funções, sem prejuízo dos direitos e vantagens do cargo efetivo, caso preencha os requisitos legais, que, se não gozada até a aposentadoria, será convertida em pecúnia.

No presente caso, a autora, servidora ativa na época da propositura da presente ação, buscou o judiciário para converter em pecúnia o seu direito de afastar-se de suas funções, antes de sua aposentadoria, razão pela qual não teria direito a pretendida conversão.

Entretanto, ocorre que, a Agravante, durante o curso deste processo, já em grau de recurso, trouxe aos autos documentos supervenientes, que comprovam a aposentadoria (Id. 71691466), fato que impossibilita, neste momento, o usufruto da licença prêmio, sendo imperiosa a sua conversão em pecúnia.

Sobre os fatos constitutivos de direito supervenientes, ou seja, durante o curso do processo, o artigo
493
do
CPC prescreve que
, “se, depois da propositura da ação, algum
fato

constitutivo
, modificativo ou extintivo do
direito
influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. O referido artigo aplica-se ao caso concreto, porque embora tenha sido configurada a falta de interesse processual no momento do ajuizamento da Ação, ocorreu fato constitutivo
superveniente
, posto que pelo Ato do Governador n. 11.865/2020, de 16 de dezembro de 2020.

Aliado a isso, o art. 933 do CPC permite ao Relator a análise, em grau recursal, de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso. Nesse sentido:

FATOS SUPERVENIENTES À DECISÃO RECORRIDA. CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. Nos termos do art. 933, caput , do CPC, se o Relator constatar a ocorrência de fatos supervenientes à decisão recorrida capazes de influir na decisão da lide, tais fatos devem ser tomados em consideração no julgamento do recurso, após intimadas as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. (TRT-18 - RORSUM: 00102073820195180011 GO 0010207-38.2019.5.18.0011, Relator: IARA TEIXEIRA RIOS, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1a TURMA)

Ressalto, ainda, que o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

Assim, por se tratar de servidor público aposentado é devida a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, sendo, inclusive, o tema já pacificado nesta Turma Recursal, conforme a Súmula da Fazenda Pública de n. 08:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1.
As licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013.
2. A licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 833590 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR APOSENTADO NO CURSO DO PROCESSO - PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

2- Dá-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em desconformidade com o entendimento sumulado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0504870-26.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONHECER RECURSO INOMINADO
e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando o direito de conversão em pecúnia das eventuais licenças prêmios não usufruídas e determinando ao Requerido a obrigação de pagar os valores correspondentes as mencionadas licenças.

Saliento que a Recorrente deverá acostar o Relatório de Vida Funcional referente ao histórico de licença prêmio, na fase de liquidação de sentença, a fim de que os valores sejam corretamente apurados.

Deixo de condenar o agravado em honorários advocatícios, por entender que é medida justa frente ao princípio da causalidade.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021